Tribunal: TCU
Processo: 005.141/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico que visava à contratação de empresa de engenharia para a prestação de serviços de campo em redes de distribuição elétrica em área urbana e rural.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos Representação da empresa Norteletro Comércio e Serviços Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 89/2016 da Amazonas Distribuidora de Energia (AmE), visando à contratação de empresa de engenharia para a prestação de serviços de campo em redes de distribuição elétrica na área urbana e rural de municípios do Estado do Amazonas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, nos termos do art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII, do RI-TCU para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelas empresas 88 Engenharia Ltda. - ME (CNPJ 23.131.132/0001-58) e Eletro Incorporações e Construção Ltda. - EPP (CNPJ 07.096.422/0001-51); 9.3. considerar graves as infrações cometidas pelas empresas 88 Engenharia Ltda. - ME e Eletro Incorporações e Construção Ltda. - EPP, durante a participação no Pregão Eletrônico 89/2016, promovido pela então Amazonas Distribuidora de Energia (AmE); 9.4. aplicar às empresas citadas no item 9.2 desta deliberação, individualmente, a sanção de inidoneidade para participar de licitação na administração pública federal pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992, c/c art. 271 do Regimento Interno; 9.5. dar ciência desta deliberação à representante, às empresas citadas no item 9.2 desta deliberação e à Procuradoria da República no Estado do Amazonas; 9.6. deferir o pedido de cópia integral do processo feito pela representante legal do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Amazonas (Crea/AM) à peça 116, com fundamento nos arts. 59, inciso V e 94 da Resolução-TCU 259/2014, c/c o art. 4o, § 1o da Resolução-TCU 249/2012. 9.7. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno.